Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-12.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001489-12.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DE SOUZA RESENDE - CPF: 733.750.711-91 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (ASSISTENTE), EDILIO SILVA RESENDE - CPF: 886.483.621-72 (ASSISTENTE), CESAR DOS SANTOS LEITE - CPF: 383.285.328-67 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SEBASTIAO DO CARMO ONOFRE JUNIOR - CPF: 647.874.279-20 (VÍTIMA), ELINEIDE CABRAL DA COSTA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo em via pública. Busca domiciliar. Fundadas razões. Provas suficientes. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto,

visando a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e/ou a absolvição.

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização; 2) provas insuficientes para as condenações.

III. Razões de decidir

1. A especificação do veículo e do delito [disparos de arma de fogo em via pública], pelas vítimas, permitiu aos policiais militares a localização tanto do apelante quanto da arma de fogo por ele utilizada.

2. Em situação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP).

3.
O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

4. As declarações das vítimas e da testemunha, somadas à apreensão do revólver e dos cartuchos deflagrados, bem como os depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

5.
“A mera ausência de [...] perícia da arma e dos projéteis não impede a comprovação da materialidade delitiva, pois sua falta pode ser suprida pelas provas orais constantes dos autos”
(TJMT, AP no 0001372-13.2019.8.11.0009).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Sopesadas a natureza permanente do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [precedido de diligências para identificação do automóvel, condutor e residência do proprietário, após informação recebida pela equipe policial acerca da prática de crime], não se visualiza qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

2. A condenação deve ser mantida quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública por meio de provas firmes, harmônicas e convergentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, arts. 5o, 15 e 16; CP, art. 69; CPP, arts. 6o e 157.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.03.2021; STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2021; STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STF, HC no 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; TJDFT, AP no 0709575-06.2020.8.07.0006, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.04.2024; TJMT, Enunciado Criminal no 8; TJMT, Enunciado Criminal no 37; TJMT, AP no 1005792-14.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.06.2025; TJMT, AP no 0009098-35.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.10.2018; TJMT, AP no 0001372-13.2019.8.11.0009, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001489-12.2023.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): ROBSON DE SOUZA RESENDE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON DE SOUZA RESENDE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe no 1001489-12.2023.8.11.0020), que o condenou por
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
disparo de arma de fogo
, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 15,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei no 10.826/2003, c/c art. 69 do CP - (ID 297487456).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização. No mérito, sustenta que

as provas seriam insuficientes para as condenações.

Pede o provimento para que sejam declaradas nulas as provas e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas (ID 306385916).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 316789370).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DISPARO EM VIA PÚBLICA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID

320104873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA E

APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas sem autorização para ingresso dos agentes policiais na residência (ID 306385916).

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 1 (um) revólver Taurus, modelo RT 608, calibre .357 Magnum, no de série ACG024834, municiado com 8 (oito) cartuchos e 3 (três) estojos deflagrados, na data de 22.7.2023, por volta das 18h, decorreu de informações prestadas pelas vítimas Sebastião do Carmo Onofre Júnior e César dos Santos Leite, as quais relataram que trafegavam pela rodovia MT-100, em Alto Araguaia/MT, quando o caminhão Volvo FH, vermelho, placa IUB-7E79, conduzido pelo apelante ROBSON DE SOUZA RESENDE, tentou ultrapassá-los, arremessou a traseira do veículo contra o deles e, logo em seguida, efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo, após ser impedido de realizar nova ultrapassagem.

No caso, os agentes policiais [Jones Gonçalves Ferreira e Edílio Silva Resende] checaram a placa do caminhão Volvo FH, vermelho [placa IUB-7E79], e identificaram o proprietário e o endereço de sua residência, oportunidade em que se dirigiram ao local e foram recebidos pelo apelante ROBSON DE SOUZA RESENDE, o qual admitiu possuir uma arma de fogo em casa.

Frise-se que a especificação do veículo e do delito [disparos de arma de fogo em via pública], pelas vítimas, permitiu aos policiais militares a localização tanto do apelante ROBSON DE SOUZA RESENDE quanto da arma de fogo por ele utilizada.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Em situação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência/veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [precedido de diligências para identificação do automóvel, condutor e residência do proprietário, após informação recebida pela equipe policial acerca da prática de crime], não se visualiza qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“As buscas [...] não foram aleatórias nem calcadas em busca especulativa, mas se deram em razão de denúncias de disparo de arma de fogo, com a indicação precisa do modelo e da cor do veículo no qual o agente se evadiu, logo, contaram com motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configuravam fundada suspeita de porte ilícito de arma de fogo [...]”
(AP no 0709575-06.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – j. 15.8.2024)

Logo, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrente da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1 – DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de julho de 2023, por volta de 18h05min, em via pública, rodovia MT-100, próximo ao posto de pedágio, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Robson de Souza Resende, com consciência e vontade, portava e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, modelo RT 608, calibre .357 MAG, no série ACG024834 e 08 cartuchos de munição de arma de fogo calibre .357 MAG de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 – DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de julho de 2023, por volta de 18h05min, em via pública, rodovia MT-100, nesta comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado Robson de Souza Resende, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em via pública. [...]

4 - DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Robson de Souza Resende como incurso nas disposições do art. 15, caput, e art. 16, caput, ambos da Lei Federal no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. [...].
”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça - ID 297487396)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 125132710); Termos de Depoimentos (IDs 125132712, 125132714); Termo de exibição e Apreensão (ID 125132715); Termos de Declarações (IDs 125132716 e 125132717); Boletim de Ocorrência PM n.o 2023.204440 (ID 125132722); Documentos (ID 125132729); Laudo Pericial n.o 513.2.13.9005.2023.127506-A01 (ID 125132734); Relatório n.o 2023.7.74477 (ID 125132923), bem como pelos demais elementos de prova angariados durante a instrução processual. [...]

Nesse contexto, encontram-se em harmonia com os demais elementos de prova os depoimentos prestados pelos agentes da segurança pública, conforme realidade dos presentes autos. Além disso, o depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou no flagrante do acusado, foi tomado sob o crivo do contraditório e coerente com as demais provas dos autos, possui valor probante relevante à condenação, isso porque seu depoimento possui presunção de veracidade e são revestidos de fé pública. [...]

Por outro lado, comprovado nos autos, por meio do ID 125132894, que o réu Robson de Souza Resende possuía Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) expedido pela Polícia Federal, relativo ao revólver marca Taurus, modelo RT608, calibre .357 MAG, número de série ACG024834, tem-se, contudo, que o referido documento apenas autoriza a posse da arma no interior da residência ou dependência desta, nos termos do art. 5o da Lei 10.826/2003, não se estendendo ao porte fora do domicílio. [...]

No presente caso, Robson foi flagrado portando a referida arma de fogo fora de sua residência, sem qualquer justificativa legal ou autorização regulamentar, e, não bastasse isso, realizou disparos em via pública, conforme narrativa das vítimas e relatos dos policiais militares.

Assim, restam caracterizados, de forma autônoma, os delitos previstos nos arts. 15 e 16 da Lei 10.826/2003, não sendo cabível falar em atipicidade da conduta em razão da existência do registro da arma, que não supre os requisitos legais para o porte nem legitima o uso em via pública. [...]

As provas testemunhais são claras, convergentes e harmônicas quanto à ocorrência dos disparos e ao porte irregular da arma de uso restrito. O relato das vítimas é espontâneo e imediatamente confirmado por testemunha idônea. Os policiais militares que atuaram na ocorrência reforçam a versão acusatória e ainda atribuem ao réu a confissão informal dos disparos. A negativa do acusado, por sua vez, revela-se frágil, contraditória e isolada, desprovida e respaldo fático ou documental. Esses elementos formam um acervo probatório robusto, que autoriza, com segurança, o juízo de condenação pelos delitos dos arts. 15 e 16 da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP). [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu Robson de Souza Resende, qualificado, como incurso nas disposições do art. 15, caput, e art. 16, caput, ambos da Lei Federal n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.
[...].”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 297487456)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22 - ID 297486930) e Laudo Pericial no 513.2.13.9005.2023.127506-A01 (fls. 70 - ID 297486949), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jones Gonçalves Ferreira, policial militar (fls. 14 – ID 297486927), Edílio Silva Resende, policial militar (fls. 19 – ID 297486929), Sebastião do Carmo Onofre Junior, vítima (fls. 24 – ID 297486931), Cesar dos Santos Leite, vítima (fls. 27 - ID297486932), e ROBSON DE SOUZA RESENDE, apelante (fls. 32 – ID 297486934).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jones Gonçalves Ferreira, policial militar; Edílio Silva Resende, policial militar; Sebastião do Carmo Onofre Junior, vítima; Cesar dos Santos Leite, vítima; Deusely Aparecida de Souza Resende, genitora do apelante; Elineide Cabral da Costa, testemunha; bem como se procedeu ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 297487441).

Dito isso, vejamos.

As declarações das vítimas [Sebastião do Carmo Onofre Júnior e César dos Santos Leite] são firmes e coerentes no sentido de que no dia 22.7.2023, por volta das 18h, trafegavam pela rodovia MT-100, em Alto Araguaia/MT, em um caminhão Volkswagen 18.310, branco, placa MDL-3D76, quando o caminhão Volvo FH, vermelho, placa IUB-7E79, conduzido por ROBSON DE SOUZA RESENDE [apelante], tentou ultrapassá-los e arremessou a traseira do veículo contra o deles. Na sequência, efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo quando foi impedido de realizar nova ultrapassagem (ID’s 297486931/ 297486932/ 297487441).

Essas narrativas [das vítimas] foram confirmadas pelo depoimento de Elineide Cabral da Costa [funcionária da praça de pedágio], em Juízo, a qual relatou que as vítimas chegaram exaltadas, pediram auxílio e informaram que um indivíduo havia realizado disparos de arma de fogo na rodovia (ID 297487441).

Outrossim, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Jones Gonçalves Ferreira e Edílio Silva Resende], afirmaram, nas fases policial e judicial que, após receberem a comunicação do fato, localizaram o caminhão do apelante estacionado próximo à sua residência. Ao abordá-lo, o apelante inicialmente negou ter efetuado os disparos, mas confirmou possuir uma arma de fogo. Segundo o policial Jones Gonçalves Ferreira, o apelante admitiu que havia disparado a arma, mas alegou que o fez
“para o alto”
, com o intuito de
“afugentar o outro rapaz”
(ID’s 297486927/ 297486929/ 297487441).

Na residência do apelante, foram aprendidos, 1 (um) revólver Taurus, modelo RT 608, calibre .357 MAG, no de série ACG024834, municiado com 8 (oito) cartuchos e 3 (três) estojos deflagrados, a corroborar versão das vítimas acerca dos disparos efetuados.

O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 37).

A escusa do apelante de que
“não portava a arma no interior do veículo, mas que esta estava guardada em sua residência”
não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, sobretudo porque as vítimas presenciaram os disparos e, no mesmo dia, os policiais apreenderam o revólver com cartuchos deflagrados.

Atente-se que, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – j. 18.12.2019).

Na essência, as declarações das vítimas [Sebastião do Carmo Onofre Júnior e César dos Santos Leite] e da testemunha [Elineide Cabral da Costa], somadas à apreensão do revólver e dos cartuchos deflagrados, bem como os depoimentos coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com conjunto probatório, constituem elementos válidos à formação do convencimento do julgador, máxime quando não evidenciado qualquer interesse em incriminar falsamente o acusado.”
(AP no 1005792-14.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 18.6.2025)

“O crime de disparo de arma de fogo em via pública é crime formal, de mera conduta, sendo, pois, prescindível o laudo pericial da arma ou das cápsulas deflagradas, principalmente se, existem nos autos, depoimentos de testemunhas presenciais, confirmando que o agente disparou tiros para cima, em via pública, [...]. Nestes casos, pois, a prova oral tem o condão de suprir a falta de prova pericial específica, quando atestadora, de maneira inequívoca, o cometimento do crime.”
(TJMT, AP no 0009098-35.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – j. 24.10.2018 – p. 29.10.2018)

Registre-se que
“a mera ausência de [...] perícia da arma e dos projéteis não impede a comprovação da materialidade delitiva, pois sua falta pode ser suprida pelas provas orais constantes dos autos”
(TJMT, AP no 0001372-13.2019.8.11.0009 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 4.9.2024 – p. 6.9.2024).

Sendo assim, a responsabilidade penal do apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025